Tribunal: TJMT
Processo: 0047718-96.2014.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0047718-96.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Subsídios]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[NELITA BANDEIRA DUARTE - CPF: 110.194.251-72 (APELANTE), ADOLFO ARINE - CPF: 482.602.741-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO — AÇÃO DE COBRANÇA — SERVIDOR PÚBLICO — REVISÃO GERAL ANUAL — AUSÊNCIA DE LEI ESPECÍFICA — INICIATIVA PRIVATIVA DO PODER EXECUTIVO — FIXAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO — IMPOSSIBILIDADE.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — MAJORAÇÃO — POSSIBILIDADE — ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

“
Esta Corte firmou o entendimento de que, embora reconhecida a mora legislativa, não pode o Judiciário deflagrar o processo legislativo, nem fixar prazo para que o chefe do Poder Executivo o faça. Além disso, esta Turma entendeu que o comportamento omissivo do chefe do Poder Executivo não gera direito à indenização por perdas e danos.
”

(STF, RE 519577/RN AgR).

Na hipótese de não provimento do recurso, possível a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, a teor do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta por
Nelita Bandeira Duarte
contra a sentença (Id. 5717984 e Id. 5717985), proferida em
ação ordinária com pedido de tutela antecipada
.

Assegura que nos termos do artigo 37, X, da Constituição da República Federativa do Brasil com a redação dada pela Emenda Constitucional no 19, de 4 de junho de 1998, foi garantida revisão geral anual do passivo dos servidores públicos.

Assevera que “
a omissão do Estado, que deixa de cumprir, em maior ou menor extensão, a imposição ditada pelo texto constitucional, qualifica-se como comportamento revestido da maior gravidade político – jurídica, eis que, mediante sua inércia, o Poder Público também desrespeita a Constituição Federal
”.

Requer a condenação “
ao pagamento do percentual de 48,35% (quarenta e oito vírgula trinta e cinco por cento), incidente sobre todas as parcelas a serem percebidas pela apelante a qualquer título, inclusive férias (terço constitucional), gratificação natalina e qualquer vantagem ou benefício assegurado em decorrência da lei, além dos respectivos atrasados, retroativamente a 08/09/2009
”.

Contrarrazões (Id. 5717989).

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito (Id. 7029991).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

Isto posto, consoante toda a fundamentação exposta, julgo improcedentes os pedidos pleiteados e, via de consequência, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015.

Condeno a requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do § 2o, § 3o e § 8o do art. 85 do CPC/2015, mantendo-os suspensos por força do art. 12 da Lei no 1.060/50.

Intimem-se.

Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado da decisão e arquive-se com as devidas baixas de estilo. [...]

(Id. 5717985).

A apelante é servidora do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no cargo de gestor judiciário (ficha funcional, Id. 5717895, fls. 5).

A controvérsia reside em verificar a possibilidade do Poder Judiciário conceder reajuste no passivo dos servidores públicos, do período entre junho de 1998 a dezembro de 2003, pois ausente lei a regulamentar revisão geral anual.

A jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que não cabe indenização por omissão do Poder Executivo no encaminhamento de projeto de lei de revisão geral anual do passivo dos servidores públicos, nos termos do artigo 37, X, da Constituição da República Federativa do Brasil, muito menos compete ao Poder Judiciário deflagrar o processo legislativo.

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REVISÃO GERAL ANUAL DE VENCIMENTOS. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO PODER EXECUTIVO. DEVER DE INDENIZAR. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

Não compete ao Poder Judiciário deferir pedido de indenização no tocante à revisão geral anual de servidores, por ser atribuição privativa do Poder Executivo. (STF, Primeira Turma, RE 501333/RS AgR, relatora Ministra Cármen Lúcia, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 24 de agosto de 2007).

PROCESSUAL CIVIL, CONSTITUCIONAL. POSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO RECURSO PELO RELATOR. SERVIDOR PÚBLICO. REVISÃO GERAL ANUAL. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. INDENIZAÇÃO. DESCABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

I – É legítimo o julgamento, pelo Relator, do recurso extraordinário fundado em precedente da Corte, desde que, mediante recurso, seja possibilitada a apreciação da decisão pelo Colegiado.

II – A iniciativa para desencadear o procedimento legislativo para a concessão da revisão geral anual aos servidores públicos é ato discricionário do Chefe do Poder Executivo, não cabendo ao Judiciário suprir sua omissão.

III – Incabível indenização por representar a própria concessão de reajuste sem previsão legal.

IV – Agravo improvido. (STF, Primeira Turma, RE 524561/PR AgR, relator Ministro Ricardo Lewandowski, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 17 de agosto de 2007).

RECURSO EXTRAORDINÁRIO – SERVIDORES PÚBLICOS – REMUNERAÇÃO – REVISÃO GERAL ANUAL (CF, ART. 37, X) – ALEGADA INÉRCIA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO – PRETENDIDA INDENIZAÇÃO CIVIL EM FAVOR DO SERVIDOR PÚBLICO COMO DECORRÊNCIA DA OMISSÃO ESTATAL – NÃO-RECONHECIMENTO DESSE DIREITO – PRECEDENTES – RECURSO IMPROVIDO. (STF, Segunda Turma, RE 556925/PR AgR, relator Ministro Celso de Mello, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 31 de agosto de 2007).

AGRAVO REGIMENTAL. SERVIDOR PÚBLICO. REVISÃO GERAL DE VENCIMENTO. COMPORTAMENTO OMISSIVO DO CHEFE DO EXECUTIVO. DIREITO À INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. IMPOSSIBILIDADE.

Esta Corte firmou o entendimento de que, embora reconhecida a mora legislativa, não pode o Judiciário deflagrar o processo legislativo, nem fixar prazo para que o chefe do Poder Executivo o faça.

Além disso, esta Turma entendeu que o comportamento omissivo do chefe do Poder Executivo não gera direito à indenização por perdas e danos
.

Agravo regimental a que se nega provimento. (STF, Segunda Turma, RE 519577/RN AgR, relator Ministro Joaquim Barbosa, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 28 de setembro de 2007). [sem negrito no original]

Entretanto, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral:

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ESTADO DE RORAIMA. SERVIDORES PÚBLICOS. REVISÃO GERAL ANUAL. ÍNDICE DE 5%. PREVISÃO NA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS (LEI ESTADUAL 339/02). AUSÊNCIA DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA CORRESPONDENTE NA LEI ORÇAMENTÁRIA DO RESPECTIVO ANO. EXISTÊNCIA OU NÃO DE DIREITO SUBJETIVO. REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA.

1. Possui repercussão geral a controvérsia relativa à existência ou não de direito subjetivo a revisão geral da remuneração dos servidores públicos por índice previsto apenas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, sem correspondente dotação orçamentária na Lei Orçamentária do respectivo ano.

2. Repercussão geral reconhecida. (STF, Tribunal Pleno, RE 905357/RR repercussão geral, relator Ministro Edson Fachin, redator p/ acórdão Ministro Teori Zavascki, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 27 de novembro de 2015).

Agravo regimental no agravo de instrumento. Servidor público. Reajustes previstos em lei. Extensão a categoria não contemplada nas normas, por decisão judicial, a título de revisão geral anual. Repercussão geral reconhecida. Mantida a decisão em que se determinou o retorno dos autos à origem. Precedentes.

1. O Supremo Tribunal Federal, no exame do RE no 592.317/RJ, Relator o Ministro Gilmar Mendes, reconheceu a repercussão geral da matéria relativa à possibilidade, ou não, de o Poder Judiciário ou a Administração Pública aumentarem ‘vencimentos de servidores públicos civis e militares regidos pelo regime estatutário, ou estender-lhes vantagens e gratificações, com base no princípio da isonomia, na equiparação salarial ou a pretexto de revisão geral anual’.

2. Manutenção da decisão em que, com base no art. 328, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, se determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem para observância do disposto no art. 543-B do Código de Processo Civil.

3. Agravo regimental não provido. (STF, Primeira Turma, AI 747338/PE AgR-segundo, relator Ministro Dias Toffoli, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 24 de junho de 2014).

Dessa forma, entendo que deve prevalecer o entendimento, até agora, pacífico do Supremo Tribunal Federal, com a nota que a existência de repercussão geral não obsta o julgamento do recurso.

[...] Na linha da jurisprudência desta Corte, o fato de a matéria estar pendente de julgamento, no Supremo Tribunal Federal, com reconhecimento de repercussão geral, não obsta o julgamento, nesta Corte, do Recurso Especial. O exame de eventual necessidade de sobrestamento do feito terá lugar quando do juízo de admissibilidade de eventual Recurso Extraordinário a ser interposto, a teor do art. 543-B do Código de Processo Civil. Nesse sentido: STJ, AgRg no REsp 1.411.517/PR, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 12/03/2014; AgRg no AgRg no AREsp 367.302/PR, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 03/02/2014. [...].
(STJ, Segunda Turma, AgRg no AREsp 554115/CE, relatora Ministra Assusete Magalhães, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de novembro de 2015).

Ademais, é este o entendimento da Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO ORDINÁRIA — REVISÃO GERAL ANUAL DE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS — PERÍODO DE 1998 A 2003 — INCORPORAÇÃO DO PERCENTUAL DE 48,34% — NORMA DE EFICÁCIA LIMITADA — NECESSIDADE DE LEI ESPECÍFICA — REPERCUSSÃO GERAL — ATO DISCRICIONÁRIO DO CHEFE DO EXECUTIVO (RE 565089 RR) — EXIGÊNCIA CUMULATIVA DE DOTAÇÃO NA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL E AUTORIZAÇÃO NA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS (RE 905357 RR) — SÚMULA VINCULANTE 37/STF — RECURSO DESPROVIDO.

É vedado ao Poder Judiciário ditar normas legais, usurpando atribuições específicas do Legislativo ou do Executivo, o que se aplica à revisão geral (art. 37, X, CF), uma vez que é assegurada por meio de lei específica, de iniciativa privativa e discricionária do Poder Executivo, além de condicionantes legais e prévia dotação na lei orçamentária (Súmula Vinculante 37/STF). (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 0024943-87.2014.8.11.0041, relatora Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, julgamento em 6 de abril de 2021).

APELAÇÕES CÍVEIS — AÇÃO ORDINÁRIA — REVISÃO GERAL ANUAL DE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS — ATO DISCRIMINATÓRIO DO CHEFE DO EXECUTIVO — INDENIZAÇÃO — INCABIVEL — PRECEDENTES DO STF — HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS — FIXAÇÃO — JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA — SUSPENSÃO NOS TERMOS DA LEI 1.060/50 — RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO E DO ESTADO PROVIDO.

‘[...] A iniciativa para desencadear o procedimento legislativo para a concessão da revisão geral anual aos servidores públicos é ato discricionário do Chefe do Poder Executivo, não cabendo ao Judiciário suprir sua omissão. III - Incabível indenização por representar a própria concessão de reajuste sem previsão legal. [...].’ (RE 494782 AgR, Relator(a): Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, julgado em 13/12/2006, Dj 16-02-2007 Pp-00042 Ement Vol-02264-10 Pp-02114). [...]. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 17106/2017, relator Desembargador José Zuquim Nogueira, julgamento em 1o de agosto de 2017).

Por fim, entendo que é admissível a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença no percentual de dez por cento (10%) do valor da causa, com fundamento no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, porque presentes os requisitos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça:

[...]
É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a)
decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016
, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b)
recurso não conhecido integralmente ou desprovido
, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c)
condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso
. [...]. (STJ, Corte Especial, AgInt nos EAREsp 762075/
MT
, relator Ministro Felix Fischer, redator p/ acórdão Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 7 de março de 2019). [sem negrito no original]

De resultado, penso que a majoração dos honorários advocatícios em dois por cento (2%) está em consonância com o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso. De ofício,
determinar
a majoração dos honorários advocatícios em dois por cento (2%).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2021